Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-61.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSA PORTABILIDADE. GOLPE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS MÓVEIS. APLICATIVO. DADOS SENSÍVEIS. CONSUMIDOR. ENVIO. TERCEIRO DESCONHECIDO. AVENÇA IRREGULAR. RECUSA DE FORMALIZAÇÃO. BANCO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. CONCESSÃO INDEVIDA. CULPA CONCORRENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ante a constatação de que as condutas perpetradas por ambos os litigantes foram determinantes à consecução da fraude bancária, porquanto o consumidor enviou, via aplicativo para dispositivos móveis, dados sensíveis, constantes de documentos de identificação pessoal e comprovantes financeiros, a desconhecido que, de forma remota, se fez passar por ele, e a instituição bancária se absteve de recusar a formalização de avença irregular, deve recair sobre ambos, de forma equânime, os prejuízos materiais correlatos à celebração do ajuste espúrio descrito na proemial, nos moldes do art. 945 do Código Civil e do art. 14, § 3o, II, da Lei 8.078/1990.
3. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
4. Quando o valor da condenação resultar em honorários irrisórios e de baixo valor, deve ser aplicado o critério previsto no art. 85, § 8o, do CPC, fixando-se a verba honorária de forma equitativa.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.